Tribunal: TJES
Processo: 0000598-15.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000598-15.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: OLDAIR ROGERIO CORTELETTI
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
M
ENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL
. VÍCIO SANADO.
APELO MINISTERIAL TEMPESTIVO. TEMA 95
9
STJ
.

CONTRADIÇÃO NO JULGADO EM RAZÃO DA DECISÃO NÃO TER SIDO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Verifica-se a existência do vício da omissão, uma vez que não foi analisada, no voto condutor do acórdão, a preliminar de intempestividade do recurso ministerial, suscitada em contrarrazões de apelação.

2. Analisada e rejeitada a preliminar de intempestividade do apelo ministerial, considerando que o STJ possui orientação firmada, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 959), de que “O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado (STJ. REsp n. 1.349.935/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe de 14/9/2017).

3. Dos autos se extrai prova de autoria e a materialidade delitiva, a revelar que a tese absolutória, acolhida pelo Conselho de Jurados, é, manifestamente, contrária à prova dos autos, não restando outra opção, senão a anulação do veredito, e submissão do réu a novo júri.

4. A alegação de contradição se consubstancia em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos seus interesses.

5
. Recurso
PARCIALMENTE PROVIDO
, para sanar a omissão, sem efeito modificativo, devendo ser mantido o acórdão combatido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000598-15.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: OLDAIR ROGERIO CORTELETTI
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO - ES11003- (AC)

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por
OLDAIR ROGERIO CORTELETTI,

em face do Acórdão (Id. 8489491), de Relatoria do Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, que, à unanimidade, deu provimento ao apelo ministerial, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, e determinar que o ora embargante seja submetido a novo julgamento, em razão do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2°, II e IV, do CP).

E
m suas razões, a defesa
sustenta
,
em síntese,
a existência de
omissão
,
porquanto o julgado não analisou a preliminar de intempestividade do apelo ministerial,
e r
equer a anulação do
acórdão
, e a declaração de trânsito em julgado desde o dia 20/03/2023.

Subsidiariamente
,
alega

contradição
,
ao argumento de que

decisão dos jurados,
que absolveu o ora embargante,
não é contrária à prova dos autos
(Id. 8665085).

R
egistro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou ainda, para corrigir erro material.

N
o caso em análise,
verifi
co

a existência
d
a omissão
, uma vez que não foi analisada a preliminar de intempestividade do recurso ministerial, suscitada pela defesa, em contrarrazões de fls. 461/488.

Desta forma
, a fim de sanar a omissão
, passo a análise da preliminar arguida.

De início, verifico que o julgamento em plenário do Júri ocorreu em 10/03/2023, sendo, ao final, proferida a sentença de fls. 442/443, que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o réu.

Constou expressamente, no referido ato judicial, que todos saiam devidamente intimados. Nesse sentido, o embargante alega que o recurso ministerial é intempestivo, pois a sentença foi proferida em 10/03/2023 (sexta-feira), com início do prazo recursal, de 05 (cinco) dias, em 13/03/2023 (segunda-feira), e encerramento em 18/03/2023 (sexta-feira), momento anterior à interposição da apelação (24/03/2023 – fls. 448).

Contudo, o STJ possui orientação firmada, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 959), de que
“O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
(STJ. REsp n. 1.349.935/SE,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção,
julgado em 23/8/2017,
DJe de 14/9/2017).

Dessa forma, considerando que o Órgão Ministerial recebeu os autos em 17/03/2023 (sexta-feira – fls. 447), e exteriorizou o seu desejo de recorrer em 24/03/2023 (sexta-feira), no último dia do prazo, conforme certidão de fls. 455-v,
não há intempestividade a ser declarada
.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

Indo adiante, ao argumento da existência de
contradição
, a defesa, requer a manutenção da decisão dos jurados, que absolveu o acusado do crime de homicídio qualificado.

Primariamente, esclareço que inexiste proposições internas inconciliáveis entre si, pois o voto condutor do acórdão explicitou a existência das provas de autoria e materialidade delitiva, a revelar que a tese absolutória, acolhida pelo Conselho de Jurados, é, manifestamente, contrária à prova dos autos, não restando outra opção, senão a anulação do veredito.

Desse modo, entendo que a alegação do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado foi contrária aos interesses da defesa, ao anular o julgamento e determinar a submissão do réu a novo júri.

Por fim, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025 do CPC, cumulado com o 3º do CPP.

Desta forma, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8788962),
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos embargos declaratórios, tão somente para sanar o vício da omissão, em relação à análise da preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões, sem efeito modificativo, devendo ser mantido o acórdão combatido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.